Tribunal: STF
Processo: ADI 7299
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CRITÉRIOS DE DESEMPATE PARA A PROMOÇÃO DOS MEMBROS DA CARREIRA. ALEGAÇÃO DE  OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À CONCLUSÃO ALCANÇADA. PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO. NORMA NÃO DEPENDENTE DO DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. EMENDA À INICIAL. LIMITE TEMPORAL. JULGAMENTO DO PEDIDO LIMINAR. PRAZO ULTRAPASSADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.



    2. O acórdão embargado assentou a inconstitucionalidade dos incisos II e III, do artigo 62, e da expressão “no serviço público do Estado, no serviço público em geral” no artigo 71, § 1º, da Lei Complementar n. 65, de 16 de janeiro de 2003, do Estado de Minas Gerais, com eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata do julgamento.



    3. Embargos interpostos pelo Procurador-Geral da República com a pretensão de declaração da inconstitucionalidade da expressão “o mais idoso”, constante do parágrafo primeiro do artigo 71 da Lei Complementar n. 65/2005, do Estado de Minas Gerais, por arrastamento, apesar de o termo não ter constado do pedido inicial. 



    4. A inconstitucionalidade por arrastamento possibilita, de fato, que a Suprema Corte analise a constitucionalidade de dispositivo não impugnado de forma específica, mas cujo teor enseje a necessidade da declaração de sua inconstitucionalidade por ser contaminado pela norma inconstitucional objeto da demanda.



    5. In casu, não é cabível a técnica da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento, dada a ausência de dependência entre o critério objeto do pedido inicial e o apontado nos embargos. A declaração de inconstitucionalidade da expressão “o mais idoso” não é decorrência lógica da inconstitucionalidade dos termos “no serviço público do Estado, no serviço público em geral”, ainda que tenham sido previstos no mesmo artigo 71, § 1º, da Lei Complementar n. 65, de 16 de janeiro de 2003, do Estado de Minas Gerais.



    6. Na ação de controle de constitucionalidade, a emenda à inicial que implique modificação do pedido ou da causa de pedir pode ser apresentada até o julgamento do pedido de liminar. Precedente: ADI 4298 MC, Relator Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 07-10-2009.



    7. Apresentado novo pedido após o julgamento do mérito e não sendo o caso de aplicação da técnica de inconstitucionalidade por arrastamento, é de rigor o desprovimento da pretensão veiculada em embargos de declaração.



    8. Embargos de declaração conhecidos, mas desprovidos.